Tribunal: TJMT
Processo: 1034592-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034592-35.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLISHNA KELLI CAITANO MOREIRA - CPF: 007.774.921-99 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034592-35.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Klishna Kelli Caetano Moreira

Recorrida(s):

O Boticário Franchising LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

REVENDEDORA AUTÔNOMA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL. PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DA AUTORA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO BOLETO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial a autora alega que uma revendedora da reclamada lhe ofereceu alguns produtos e, diante da insistência e por parecer vantajoso as condições/preços dos produtos, acabou por aceitar a oferta. Informa que recebeu a documentação, assinou à proposta (ficha cadastral), no entanto, os referidos produtos nunca chegaram a sua residência, por isso, a negativação no valor de R$ 111,18, é indevida.

2. Se os produtos foram encaminhados para o endereço residencial da autora, aliado as notas fiscais juntadas em defesa que possuem a assinatura da Reclamante, tais provas demonstram que o produto foi recebido pela revendedora, ora Recorrente.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Avançamos
no exame da hipótese de não recebimento dos produtos que seriam comercializados pela reclamante, buscando desconstituir o direito da reclamante, a empresa reclamada acostou farta documentação em sua defesa, contribuindo para o justo deslinde da demanda, quais sejam, EXTRATO DE PEDIDO – ID. 76495113 – datado de 28/06/2021, exatamente a mesma data das declarações - ID. 76495104 e 76495107. O referido pedido consignou o valor de R$ 222,36, tendo como opção de pagamento do pedido, o parcelamento em 2x de R$
111,18, com vencimentos em: 29/07/2021 e 30/08/2021, que coincide com os dados cadastrados no
ID. 68975649 - SCPC BRASIL.

Anexou NF n.o
00434882 – ID. 76495114, vinculando-a ao pedido (...) Para encerrar o debate, colacionou canhoto do recebimento dos produtos descritos na NF acima enumerada, que se atrela ao 1o pedido realizado pela reclamante – ID. 76495116. Conclui-se, por todos os documentos expostos, que a reclamante objetivando adquirir produtos para revenda, os solicitou, os recebeu, não adimplindo os títulos de créditos acordados a prazo, culminando na legitima inscrição, por ser exercício regular do direito da empresa reclamada.”.

4. Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida,
constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

8. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

9. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES (2012/0910-6).

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, e condeno o autor ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; Condeno ainda o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte reclamada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, já que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários não se encontram acobertados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022